Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE PERFIS DE “WHATSAPP BUSINESS”. DESBLOQUEIO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ASTREINTES. LIMITE. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que realize o pronto restabelecimento dos perfis de “WhatsApp Business” da sociedade requerente e de seu representante, desbloqueando o aplicativo nas contas relacionadas, bem como para se abster de bloquear o número atual utilizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ou não da parte agravante para figurar no polo passivo da demanda de origem; (ii) o arbitramento de multa diária por descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a análise da legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, por meio da qual a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, partindo-se da análise dos fundamentos e fatos expostos pelo autor e da correspondência existente entre as partes na relação jurídica.
4. No caso dos autos, é notório que o aplicativo em questão – WhatsApp – foi adquirido pelo grupo Facebook, ora agravante, tendo sido noticiado em diversos meios de comunicação. Inclusive tal informação consta do sítio eletrônico do aplicativo em questão.
5. Este é entendimento desta Corte de que o “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp.” (07108062320198070000, Relatora: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019).
6. No caso dos autos, as astreintes são devidas a fim de compelir a parte agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Contudo, a decisão agravada não fixou um teto para a multa aplicada, dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido.
II. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Para a análise da legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, por meio da qual a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, partindo-se da análise dos fundamentos e fatos expostos pelo autor e da correspondência existente entre as partes na relação jurídica. No caso dos autos, é notório que o aplicativo em questão – WhatsApp – foi adquirido pelo grupo ora agravante. 2. Diante das circunstâncias do caso concreto e considerando proporcional o valor fixado de R$ 1.000,00, necessário se fixar o teto máximo de R$ 10.000,00 para sua incidência”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 461, parágrafo 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07108062320198070000, Relator: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019.